Tribunal: TJDFT
Processo: 0021165-58.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021165-58.2015.8.07.0018 RECORRENTE: G. L. P. P. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. GUARDA DA AVÓ MATERNA. SERVIDORA PÚBLICA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 30-A DA LEI DISTRITAL 769/2008. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. I. O direito à pensão é orientado pela lei vigente à data da morte do servidor público, isto é, do respectivo fato gerador. II. De acordo com o artigo 30-A da Lei Distrital 769/2008, a única hipótese de pensão para menor que não seja filho do servidor público diz respeito ao "menor sob tutela". III. A situação de guarda ou de dependência econômica de fato não se revela suficiente para a concessão do benefício previdenciário, sob pena de se conferir interpretação extensiva a norma de caráter restritivo. IV. A atribuição de encargos previdenciários é incompatível com interpretação ampliativa ou analógica. Benefícios dessa natureza são dispostos numerus clausus pelo legislador exatamente porque demandam correspondência orçamentária de cunho contributivo ou estatal. V. A Administração Pública atende ao princípio da legalidade (CF, arts. 37, caput, e 40, § 7o), de modo que é inadequada a invocação de princípios, ainda que voltados à tutela dos interesses da criança e do adolescente, para atribuir benefício que a lei descarta de forma consciente e em função de limitações orçamentárias cada vez mais claras e evidentes. VI. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 33, § 3o da Lei 8.069/1999, 26 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, e 227, caput, e § 3o, da Constituição Federal, argumentando que a turma julgadora indeferiu o seu direito à percepção de pensão temporária, e o fez com lastro em legislação distrital que somente autoriza o benefício aos menores sob tutela, o que, no seu entender, implica tratamento discriminatório entre as crianças e adolescentes que estão sob tutela e aquelas outras que estão sob guarda e dependência econômica do instituidor do benefício, como é o seu caso. Assevera, também, que o decisum o excluiu do âmbito da proteção previdenciária estatal. Acena com a prevalência da norma internacional sobre a legislação local e, ao final, colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, reprisa as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 227, caput, e § 3o, da Constituição Federal e 26 da Convenção sobre Direitos da Criança, requerendo que seja incluído no rol de habilitados à fruição de pensão temporária advinda do óbito de servidora pública distrital, consoante previsto no artigo 30 da LC 769/2008, pois possuía condição de dependente, inclusive no âmbito previdenciário. Sustenta, quanto a alínea "d" do permissivo constitucional, seja dada preponderância e validade da regra constante no artigo 33, § 3o, da Lei 8.069/1990 sobre as regras editadas pelo ente estatal, que visam excluir o recorrente do âmbito de proteção do Estado no tocante ao benefício pleiteado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 33, § 3o da Lei 8.069/1999 e 26 da Convenção sobre Direitos da Criança, porquanto embora o recorrente aponte ofensa a matéria infraconstitucional, o colegiado decidiu a demanda com fundamento no direito local (Lei Complementar Distrital 769/2008, com redação dada pela Lei Complementar 840/2011), de maneira que o exame da pretensão demandaria, necessariamente, a interpretação da legislação estadual. Com efeito, a Corte Especial tem entendimento consolidado no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PRATÁPOLIS/MG. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL, SENDO APLICÁVEL O ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. SÚMULA 284/STF. 1 Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Pratápolis, que indeferiu à recorrente a complementação da pensão deixada por seu falecido esposo, funcionário público da Câmara Municipal de Pratápolis, aposentado por invalidez. 2. A sentença denegou a Segurança pleiteada e julgou improcedente o pedido inicial. O Tribunal a quo manteve a sentença por seus próprios fundamentos. 3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Não há lacuna na apreciação do decisum. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pela decisão, não se traduz em maltrato às normas apontadas como violadas. 5. A análise da controvérsia impõe ao STJ o exame de legislação local, a saber: Lei Orgânica do Município. Tal circunstância torna inviável o acolhimento do Recurso Especial, consoante a aplicação analógica da Súmula 280 do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." 6. Acrescente-se que o Tribunal de origem abordou o tema objeto do recurso sob óptica exclusivamente constitucional (Emendas Constitucionais 41/2003 47/2005). 7. Quanto aos demais dispositivos invocados (141 do CPC/2015 e 151 da Lei 8.213/1991), constata-se que a análise demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 8. Tampouco se verifica o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea "c" do art. 105 da CF. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ), como o que se afigura no presente caso, impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III, do art. 105 da Constituição Federal. 8. Recurso Especial parcialmente conhecido, com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa extensão, não provido. (REsp 1823549/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019) (g.n.) À propósito, confira-se também o AREsp 1597520, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28/2/2020. Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 227, caput, e § 3o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O recurso extraordinário, porém, merece ser admitido no tocante à alínea "d", do permissivo constitucional. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029